Tribunal: STF
Processo: ARE 1591525
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado (eDoc. 8, fl. 2):

Ementa: agravo em execução penal. Unificação de Penas. Recurso Defensivo. Não provimento. Embora o Código Penal tenha adotado a Teoria Objetiva para regulamentar o instituto da continuidade delitiva, os Tribunais Superiores sedimentaram entendimento no sentido de ser necessária, além dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, presentes no art. 71 do CP), a comprovação da unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, de sorte que os crimes subsequentes sejam entendidos como desdobramento do primeiro. Agravante que, conquanto tenha cometido delitos de mesma espécie, em locais próximos e com maneira de execução semelhante, não se valeu das mesmas condições e oportunidades presentes no primeiro ato para praticar o crime subsequente. Hipótese de reiteração criminosa. Decisão mantida.

Consta nos autos que HELDER SOUZA DA SILVA interpôs recurso de Agravo em Execução contra decisão que indeferiu pedido de unificação de penas com aplicação do instituto da continuidade delitiva.
O TJSP negou provimento ao recurso (eDoc. 11).

Irresignado, o reeducando interpõe Recurso Extraordinário, no qual sustenta que o acórdão violou o art. 5º, II e LIV, da CF/88 (eDoc. 14).
Nas razões recursais, afirma que “o Supremo Tribunal Federal tem decidido pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de mesma espécie, mesmo quando praticados contra vítimas diferentes, desde que respeitadas as condições de tempo, lugar e maneira de execução”.
Sustenta que “[o] indeferimento da continuidade no presente caso viola essa diretriz jurisprudencial, impondo ao recorrente tratamento mais rigoroso em desacordo com os princípios constitucionais”.
Argumenta que “[a] decisão que nega o benefício da continuidade delitiva, contrariando a jurisprudência pacífica do STF, implica em ofensa ao princípio da legalidade (art. 5º, II, CF) e do devido processo legal (art. 5º, LIV, CF)”.
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que “seja reformada a decisão recorrida, reconhecendo-se a continuidade delitiva entre os crimes praticados pelo recorrente, nos termos do artigo 71 do Código Penal, e promovendo-se a unificação das penas, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade, legalidade e individualização da pena” (eDoc. 14):
A Corte estadual não admitiu o recurso, aos fundamentos de que incidem ao caso as Súmula 279, 282 e 284/STF; não houve demonstração da repercussão geral da matéria e para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo órgão julgador, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório (eDoc. 20).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDoc. 25).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDoc. 12), o qual foi inadmitido na origem (eDoc. 19). Houve a interposição de Agravo (eDoc. 23), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (eDoc. 44). Interposto Agravo Regimental, foi negado provimento ao recurso (eDoc. 73). Opostos Embargos de Divergência, foram indeferidos (eDoc. 85), tendo sido interposto Recurso Extraordinário contra essa decisão, o qual não foi admitido (eDoc. 102).
É o relatório. DECIDO.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos do reeducando para sustentar a repercussão geral da matéria (eDoc. 14, fl, 2):	

I. DA REPERCUSSÃO GERAL 
A matéria discutida neste recurso possui inegável repercussão geral, uma vez que envolve a interpretação do artigo 71 do Código Penal, aplicado de forma a garantir a proporcionalidade e individualização da pena no âmbito da execução penal. A negativa do reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes de mesma espécie, cometidos sob as mesmas circunstâncias e com o mesmo desígnio, viola diretamente o princípio da legalidade e o devido processo legal (art. 5º, II e LIV, CF), princípios fundamentais assegurados pela Constituição Federal.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Além disso, no caso dos autos, o TJSP afastou a tese defensiva almejando a aplicação do instituto da continuidade delitiva, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 8):

“O agravo não merece ser provido. 
O agravante almeja a aplicação do instituto da continuidade delitiva com relação a crimes de roubo e extorsão, artigos 157, "caput" e 158, "caput", ambos do Código Penal (autos n. 0000198-36.2018.8.26.0542 – fatos ocorridos em 21.1.2018 – fl. 274) e roubo majorado e estupro, artigos 157, § 2º, II, parte A, I e 213, "caput", ambos do Código Penal (autos n.1500376-84.2021.8.26.0127 - fatos ocorridos em 28.1.2021).
Nos termos do art. 71 do Código Penal, o crime continuado configura-se quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro.
Embora não se desconheça que o Código Penal tenha adotado a teoria objetiva, os Tribunais Superiores, entendendo que o critério seria insuficiente para regulamentar o instituto, firmaram orientação no sentido de que, além dos requisitos objetivos, descritos no dispositivo legal acima mencionado, faz-se necessária a demonstração da unidade de propósitos entre os eventos criminosos (teoria mista, na qual se incluiu o pressuposto subjetivo), de sorte que os delitos subsequentes sejam entendidos como desdobramento do primeiro.
[...]
No caso dos autos, os delitos cometidos pelo agravante sequer se enquadram no requisito ditado pelo tempo, já que um fato ocorreu em janeiro de 2018 e o outro em janeiro de 2021. O lapso temporal de dois anos entre os delitos, por si só, já não autorizam a continuidade delitiva. Demais disso, não se pode concluir que o agravante se valeu das mesmas condições e oportunidades presentes no delito primitivo para cometer o subsequente, posto que praticado contra vítimas diferentes e sem que ocorresse qualquer liame subjetivo entre eles.
Isto porque, conforme fundamentou o douto Magistrado (fls.372/374): “(...) No caso vertente, os crimes foram cometidos em locais e datas diversos, contra vítimas diferentes, sem aproveitamento das situações anteriores, referentes ao primeiro delito. Como se vê, a infração penal subsequente não pode ser havida como continuação da precedente. Ocorreu, isto sim, mera reiteração criminosa, decorrente de desígnio autônomos e não crime continuado. (...)”.
Na realidade, ficou caracterizada a hipótese de reiteração criminosa, indicadora de delinquência habitual, cujo agente, contumaz na prática de roubos, não deve ser favorecido com a unificação de penas.
Destarte, a r. decisão recorrida não comporta censura e deve ser mantida por seus fundamentos.”
 
Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as teses apontadas pela defesa.
Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 
Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido, julgado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:

Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Lesão Corporal de Natureza Grave. Desclassificação. Dosimetria da Pena. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à CF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista aplicação da Súmula 279 do STF e ofensa meramente reflexa à Constituição da República. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos. 4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à CF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido. (ARE 1574317 AgR, Min. Rel. EDSON FACHIN (Presidente), Tribunal Pleno, DJe).

Por outro lado, quanto à alegação de afronta ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente